Tribunal: TJDFT
Processo: 0714055-91.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0714055-91.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S/A RECORRIDO: RAFAEL LEONARDO CARVALHO DE SOUSA DESPACHO O recorrente deixou de anexar aos autos a procuração que confere poderes aos advogados que subscrevem o recurso (ID 70719346). A regularidade da representação processual é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso, conforme art. 37, do CPC. Dessa forma, a ausência de representação processual válida impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC. Diante do exposto, concedo o prazo de 5 dias para a parte recorrente regularizar a representação processual, mediante a juntada da procuração com assinatura válida, do contrato social e dos demais atos constitutivos da empresa, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA